Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705966-69.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., ESPOLIO DE DURBEN MODESTO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA IVONETE PAULA DE SOUZA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré “Cardif do Brasil Vida e Previdências S/A a quitar o contrato de financiamento do veículo descrito na inicial e, por conseguinte, DECLAROU a inexistência desse débito com relação ao espólio autor” (ID no 63832450). 2. Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, a ré (segunda apelante) foi condenada ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico (CPC, art. 85, § 2o) 3. Foram apresentadas contrarrazões em que o apelado pede o não conhecimento do recurso, tendo em vista a falta de interesse recursal da primeira apelante e a ausência de recolhimento do preparo pela segunda apelante. No mérito, o seu não provimento (ID no 59182882). 4. O recurso interposto foi instruído com o preparo realizado por terceiro, motivo pelo qual a apelante foi intimada para regularizá-lo, demonstrando a realização do pagamento até a data em que foi protocolizado ou recolhê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento (ID no 64613238). 5. Resposta nos IDs no 64803841 e no 64803845, com a juntada do pagamento simples do preparo, efetivado em 2/10/2024. 6. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A apelação cível foi interposta em 14/3/2024 e a apelante foi regularmente intimada para demonstrar o pagamento do preparo até a data do protocolo ou providenciar o recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4o do CPC. 9. Entretanto, realizou o pagamento simples do preparo, cuja guia tem como data de vencimento 2/10/2024 (posterior à interposição) e o pagamento foi efetivado na mesma data 2/10/2024 (ID no 64803845 págs. 1 e 2), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. 10. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1915218, 07194845120248070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO